Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-88.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. POSSE IMEDIATA DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE BEM ABANDONADO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. IMÓVEL PRIVADO. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. APELANTES PRATICARAM A SUBTRAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO PARCIAL DA PENA-BASE DE JOHNATAN. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO DE JOHNATAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ALEX DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP), tendo a autoridade sentenciante afastado a qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de perícia conclusiva.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação do furto para receptação; e (iii) a readequação da pena-base do apelante Johnatan.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição, pois os apelantes foram presos em flagrante transportando bens da vítima, que os identificou de imediato como autores da subtração e os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos. Ademais, a alegação de que os bens teriam aparência de abandonados não se sustenta diante das circunstâncias fáticas: os objetos encontravam-se no interior de propriedade rural privada, cujo acesso era restrito,
4. Inviável a desclassificação para receptação, pois este pressupõe que o agente atue sobre produto de crime praticado por outrem. No caso, a prova demonstra que os próprios apelantes realizaram a subtração, não tendo havido distanciamento entre o ato de subtrair e a posse dos bens.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada.
IV – Dispositivo:
7. Recurso do réu Johnatan parcialmente provido. Recurso do réu Alex desprovido.